Tribunal: STF
Processo: ARE 1596091
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo interposto por Adilson de Oliveira Conceição contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITABI. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL DE 1/3. ART. 53, INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 174/2008. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR AO INGRESSO PELAS VIAS DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE NOVO PLANO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO QUE NÃO SE APLICARIA AO SERVIDOR. TEMA 1.157 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DA INVESTIDURA. CONTRATAÇÕES NULAS NÃO GERAM EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS PERÍODOS EM QUE HOUVE VINCULAÇÃO IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Alega o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI; e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, além de desconformidade com os Temas nºs 551 e 1.157 da Repercussão Geral. 
Sustenta o recorrente que

"comprovou, por meio de documentos como CTPS e CNIS, ter sido admitido pela Prefeitura do Município de Itabi em 01/05/1987, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Em 2002, o Município convocou os servidores não concursados para um concurso público, sob pena de perderem seus cargos. O Recorrente logrou êxito no certame e teve sua data de admissão no regime estatutário fixada em 01/03/2002, por meio do Decreto nº 42/2002. 
A questão central reside no fato de que, ao fixar a nova data de admissão, o Município desconsiderou todo o período anterior de serviço público do Recorrente (01/05/1987 a 28/02/2002) para fins de contagem de tempo para benefícios estatutários, especificamente o adicional de 1/3 por 25 anos de serviço. Com base na data original de admissão, o Recorrente completou 25 anos de serviço público em 01/05/2012, fazendo jus ao benefício."

Argumenta que “fundamentou o pleito na Lei Complementar Municipal nº 174/2008, que em seu Art. 53, II, prevê o adicional de 1/3 para quem completar 25 anos de exercício no serviço público, e na Lei Complementar Municipal nº 170/2008 (Estatuto do Servidor Público), que em seu Art. 58, I, considera tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios como tempo de serviço efetivo”.
Afirma que, em sede de recurso inominado, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, tendo fundamentado "sua decisão na impossibilidade de cômputo do tempo de serviço anterior ao ingresso por concurso público (01/03/2002), citando expressamente o Tema 1.157 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1306505), que veda o reenquadramento em novo plano de cargos e salários de servidor admitido sem concurso público antes da CF/88. Adicionalmente, mencionou o RE 705140 (Tema 551 do STF), que estabelece que contratações sem concurso não geram efeitos jurídicos válidos, salvo pagamento de salários e FGTS". 
Inadmitido o apelo extremo pelo Tribunal a Quo (e-doc. 106), a parte recorrente interpôs agravo, elevando os autos a esta Corte para apreciação.  
Decido.
De início, observo que o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, apontado como violado no apelo extremo carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

No mérito, a irresignação não merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por "servidor municipal estatutário, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais desde 01/03/2002, [na qual] requer que a contagem do seu vínculo com administração seja considerado desde 01/05/1987, quando foi contratado, ainda por carteira assinada, por meio de vínculo precário, [a fim de que receba o] adicional de 1/3 por tempo de serviço, conforme os requisitos estipulados no Art. 53, incisos I e II da Lei Complementar Municipal nº 174/2008 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos de Itabi)". 
A 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso inominado do recorrente, acolhendo as razões de decidir da sentença, nesses termos:

10- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 
11- Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009." (e-doc. 89) (grifos acrescidos)

Da referida sentença destaca-se a seguinte fundamentação adotada como razões de decidir pela Corte de origem:

“Em análise ao Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Itabi (LC 174 /2008), verifico que o artigo 53 preceitua o seguinte: 

Art.53 - O servidor do Quadro efetivo será assegurado os seguintes adicionais por tempo de serviço. 
I - Triênio, que equivale a 5% (cinco por cento) do salário-base a cada 03 (três) anos de exercício no serviço público. 
II – 1/3 (um terço) do salário-base ao completar 25 (vinte cinco) anos de exercício no serviço público. 

Desse modo, verifico que o autor fora admitido para exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais em 01/03/2002, conforme decreto 42/2002 juntado à fl. 93.
No entanto, o autor alega ter exercido a mesma função desde 01/05/1987 e, em razão disso, afirma fazer jus ao adicional por tempo de serviço, por completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço público. 
In casu, analisando detidamente os autos e os argumentos autorais, friso que a LC 174/2008 é clara ao preceituar que trata de servidor público efetivo, não abarcando outros prestadores de serviços do Município, tal como o regido sob regime celetista. 
O requerente não trouxe provas de que é servidor público efetivo desde 01/05/1987. 
Assim, sem maiores delongas, considerando que a parte autora ingressou no Município em 01 /03/2002 na qualidade de servidor público efetivo, possuindo, atualmente, 22 (vinte e dois) anos de serviço, a improcedência do pleito é medida que se impõe.”

Nessas circunstâncias, a alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar Municipal nº 174/2008), medidas incompatíveis com a via extraordinária. Incidência das súmulas 279 e 280 do STF. Pela pertinência, colho precedentes desta Corte em casos similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DE EMPRESA PÚBLICA. PERÍODO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA ATÉ A CONVERSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUSIVE APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. EC Nº 41/03. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não reconheceu o direito pleiteado, concernente à contagem do tempo de serviço prestado no período anterior à conversão do regime celetista para o estatutário, para fins de aposentadoria com proventos integrais (paridade e integralidade), sob o entendimento de que os Recorrentes eram empregados de empresa pública regidos pela CLT e considerou tal período, exclusivamente, para efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.373.193 AgR, Relator Ministro Edson Fachin , Segunda Turma, DJe 28/6/2022) (grifos acrescidos)

““AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .” (RE nº 873.022-AgR/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 09/12/2015) (grifos acrescidos)

"SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 187/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR CAPIXABA 46/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. (...)” (ARE 1.251.261 AgR-segundo, Relator Mininistro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/8/2020) (grifos acrescidos)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente